Tribunal: TJES
Processo: 5001021-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001021-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGVTE. : C
ASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda.
contra decisão por mim proferida (ID 4876
08
), pela qual indeferi
o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado
no
agravo de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (
ID 50
7528
)
,
assim
sustenta
a
agravante, em síntese:
(i)
a decisão
aparentemente
desconsiderou os termos da declaração de inatividade emitida pelo contador responsável pela empresa, anexada aos autos (ID 48
4882
);
(ii)
todas as suas lojas (matriz e filiais) encerraram as suas atividades
no ano de
2018, antes, portanto, da pandemia, e não obteve receita desde então;
(iii)
encontra-se efetivamente não habilitada para funcionar desde dezembro de 2018, conforme demonstra a consulta pública do SINTEGRA;
(iv)
a inabilitação significa que a empresa não pode realizar operações como contribuinte de ICMS, isto é, não pode comercializar mercadorias que, em seu caso, são artigos de cama, roupa e banho;
(v)
já não vinha bem há vários anos e, em 2018, após longa crise, finalmente sucumbiu, estando ativo o CNPJ da loja matriz apenas para os procedimentos de finalização da empresa;
e
(vi)
o “porte empresarial” que outrora ostentou não mais existe e qualquer custo que lhe seja imposto fatalmente levará a abdicar do exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário, na forma que lhe é garantida pela Constituição Federal, já que não tem receita desde 2018.

A
o recurso, foi anexada c
ertidão do Auditor da SEFAZ, Cleres Comério, administrador judicial da penhora de faturamento deferida pela 1ª Vara de Execuções Fiscais
(ID 507
530
).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES,
29 de maio de 2020
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGVTE. : CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de

a
gravo
interno
interposto por
Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda.
contra decisão por mim proferida (ID 4876
08
), pela qual indeferi
o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado
no
agravo de instrumento
que interpôs.

Nas razões recursais (
ID 50
7528
)
,
assim
sustenta
a
agravante, em síntese:
(i)
a decisão
aparentemente
desconsiderou os termos da declaração de inatividade emitida pelo contador responsável pela empresa, anexada aos autos (ID 48
4882
);
(ii)
todas as suas lojas (matriz e filiais) encerraram as suas atividades
no ano de
2018, antes, portanto, da pandemia, e não obteve receita desde então;
(iii)
encontra-se efetivamente não habilitada para funcionar desde dezembro de 2018, conforme demonstra a consulta pública do SINTEGRA;
(iv)
a inabilitação significa que a empresa não pode realizar operações como contribuinte de ICMS, isto é, não pode comercializar mercadorias que, em seu caso, são artigos de cama, roupa e banho;
(v)
já não vinha bem há vários anos e, em 2018, após longa crise, finalmente sucumbiu, estando ativo o CNPJ da loja matriz apenas para os procedimentos de finalização da empresa;
e
(vi)
o “porte empresarial” que outrora ostentou não mais existe e qualquer custo que lhe seja imposto fatalmente levará a abdicar do exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário, na forma que lhe é garantida pela Constituição Federal, já que não tem receita desde 2018.

Por entender
que as
razões recursais não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação,
foi
determin
ada a

inclusão do
processo
em pauta de julgamento
a fim de
que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão
Julgador
,
na forma do
§2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Vejamos.

D
e saída,
exponho
os fundamentos adotados para indeferir a assistência judiciária gratuita postulada pela agravante,
in litteris
:

“
(...) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘
é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita
, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente
.

Precedente
(...)
’

(
Terceira
Turma, AgRg no AREsp 126.381/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).

Desta feita, não há
vedação
ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
o que, de resto, ensejou a edição pelo Superior Tribunal de Justiça do Enunciado Sumular nº 481, segundo o qual ‘
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.’

Muito embora sua
natureza jurídica não obst
e
a percepção da
gratuidade de justiça, a pessoa jurídica vol
ta
da para atividades empresariais somente pode ser agraciada com
a assistência judiciária gratuita
se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à
conclusão
de que não
ostenta
condições
de
suportar os custos do processo.

Estabelecida tal prem
issa, entendo que a empresa agravante
não faz jus à concessão do beneplácito solicitado, conforme passo a fundamentar. Vejamos.

O
cadastro junto ao SINTEGRA/ICMS, anexado à inicial recursal (ID 484
880
), não comprova a alegada inatividade da empresa, e sim, a situação cadastral de ‘NÃO HABILITADA’ que, conforme
noticia
o próprio documento, significa não estar apta a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Em consulta à página eletrônica da Receita Federal, verifico que o CNPJ da agravante, nº 28.128.452/000172, e
ncontra-se
na situação
cadastral
ATIVA e, ainda que
tal informação seja
possivelmente
explicada p
ela ausência de baixa efetiva,
existe
fundada dúvida em relação ao alegado fechamento de todas as lojas, já que, em pesquisa realizada, verifiquei a existência de filiais no Estado do Espírito Santo,
não se sabendo, contudo, se o fechamento é apenas temporário em virtude da pandemia da COVID-19, ou definitivo, conforme sustentado nas razões recursais.

De mais a mais, ainda que a agravante venha a comprovar o fechamento de todas as suas filiais, considero que os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o porte empresarial que ostenta, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

Por fim, devo acrescentar ainda que
o
simples fato de a
pessoa jurídica
se encontrar em processo de recuperação judicial,

não induz, invariavelmente, à conclusão de qu
e se encontra
impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos d
a demanda
judicial.

N
esse rumo,
já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça
que ‘
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais
, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
(...)’
(STJ,
Quarta Turma, AgRg no REsp 1.509.032/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Ante o exposto
,
indefiro

o pedido de
assistência judiciária gratuita

e, ato contínuo,
oportunizo a realização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de não ser conhecido o recurso
(...)”

(os destaques constam do texto original – ID 48
7608
)

E
m que pese a exibição de declaração no sentido de que, no ano de 2018, foram encerradas as atividades da loja matriz e de todas as suas filiais –
o
que constitui prova indiciária de inatividade empresarial –
r
eafirm
o
os fundamentos pelos quais
foi
indeferi
da
a gratuidade
, por entender que a solicitante,
diante da presumida existência de patrimônio – seja ele próprio ou em nome de sócios – não se en
contra
absolutamente desprovida de recursos a ponto de restar
impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos d
o processo
judicial, bem como de que
não serão
estes
custos que

agravarão
a
sua situação financeira,
fazendo com que precise
“
abdicar do
exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário
”,
tal qual alegado nas razões recursais.

Além disso
,
verifico que a
execução fiscal originária – no bojo da qual foi oposta
exceção de pré-executividade
pela agravante visando instaurar discussão
sobre
índices de atualização monetária – tramita desde
2005, ou seja, há 15 (quinze) anos, e, ao tudo indica, ainda se encontra longe de seu desfecho, de modo que a possibilidade de a parte litigar amparada no benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sem necessidade de arcar com despesas processuais de qualquer natureza e sem preocupar-se com os ônus
de uma
eventual sucumbência, acaba sendo um estímulo à instauração de incidentes que, em última análise, não passam de verdadeiras aventuras jurídicas.

Portanto, por considerar, sobretudo, o não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da
gratuidade
e, num segundo plano, os efeitos sociais negativos que advém de sua indiscriminada concessão em d
emandas
judiciais,
como, por exemplo
,
evasão de receita pública,
prejuízo à
celeridade da justiça, desvalorização d
e
advogados que
deixam de
receber honorários sucumbenciais
e
est
í
mulo
às chamadas “aventuras processuais”, é que mantenho inalterado meu posicionamento
inicial
em prol do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Do exposto,
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

EMENTA

AGVTE. : CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

AGVDO. : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DES
ª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – EFEITOS SOCIAIS NEGATIVOS – AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)

E
m que pese a exibição de declaração no sentido de que, no ano de 2018, foram encerradas as atividades da loja matriz e de todas as suas filiais –
o
que constitui prova indiciária de inatividade empresarial –
devem ser reafirmados os f
undamentos pelos quais
foi
indeferi
da
a gratuidade,
uma vez que a agravante, diante
da presumida existência de patrimônio – seja ele próprio ou em nome de sócios – não se en
contra
absolutamente desprovida de recursos a ponto de restar
impossibilitada economicamente de arcar com os custos advindos d
o processo
judicial, bem como de que
não serão
estes
custos que
agravarão
a
sua situação financeira,
fazendo com que precise
“abdicar do
exercício de seu direito de recorrer ao Judiciário”,
tal qual alegado nas razões recursais.

2
)

A
execução fiscal – no bojo da qual foi oposta exceção de pré-executividade pela agravante visando instaurar discussão
sobre
índices de atualização monetária – tramita desde
2005, ou seja, há 15 (quinze) anos, e, ao tudo indica, ainda se encontra longe de seu desfecho, de modo que a possibilidade de a parte litigar amparada no benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sem necessidade de arcar com despesas processuais de qualquer natureza e sem preocupar-se com os ônus
de uma
eventual sucumbência, acaba sendo um estímulo à instauração de incidentes que, em última análise, não passam de verdadeiras aventuras jurídicas.

3
)

Diante,
sobretudo,
d
o não preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da
gratuidade
e, num segundo plano, os efeitos sociais negativos que advém de sua indiscriminada concessão em
ações
judiciais,
como, por exemplo
,
evasão de receita pública,
prejuízo à
celeridade da justiça, desvalorização d
e
advogados que
deixam de
receber honorários sucumbenciais
e
est
í
mulo
às chamadas “aventuras processuais”,
deve ser mantida a decisão que indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

4
)
Agravo

Interno
conhecido e
des
provido.

ACORDA
a
egrégi
a Terceira Câmara Cível
, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
de votos
,
conhecer e

negar

provimento ao agravo intern
o
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

de 2020
.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.